Tribunal: TJDFT
Processo: 0752134-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”. O agravante sustenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, uma vez que já decorreu lapso temporal razoável desde a última tentativa de bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do decurso de tempo razoável desde a última tentativa de penhora, é cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, mediante a ferramenta “Teimosinha”, como meio legítimo e eficaz para a satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo legítima a adoção de medidas que viabilizem a efetividade da penhora e a satisfação do crédito.
4. A ferramenta “Teimosinha” do SISBAJUD permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, evitando sucessivos pedidos judiciais e ampliando as chances de localização de ativos financeiros do devedor.
5. Não há previsão legal que limite a renovação de pedidos de diligência para localização de bens do devedor, tampouco que condicione a nova tentativa de bloqueio ao esgotamento de outras medidas executivas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a razoabilidade da reiteração da penhora eletrônica quando houver indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou decurso de tempo suficiente desde a última consulta.
7. No caso concreto, verificou-se que a última tentativa de penhora pelo SISBAJUD ocorreu há tempo razoável, justificando nova diligência para evitar prejuízos à efetividade da execução.
8. Considerando a necessidade de equilíbrio entre a efetividade da execução e a razoabilidade na gestão dos atos processuais, a renovação da ordem de bloqueio via “Teimosinha” deve ser limitada ao período de 30 (trinta) dias consecutivos, conforme parâmetro adotado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a realização de nova busca por ativos financeiros em nome da agravada no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos.

Tese de julgamento:
1. A ferramenta “Teimosinha” do SISBAJUD é meio legítimo para garantir a efetividade da execução, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio até o cumprimento da obrigação.
2. A renovação da penhora eletrônica é cabível quando houver indícios de alteração patrimonial do devedor ou decurso de prazo razoável desde a última tentativa de bloqueio.
3. O prazo de 30 (trinta) dias para a reiteração da penhora via “Teimosinha” é razoável para garantir a efetividade da execução sem comprometer a gestão dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 797; 835, IV; 854; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1931328, 0720396-48.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.10.2024.